Tribunal: TJDFT
Processo: 0755430-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0755430-70.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARINA COSTA AQUINO RECORRIDO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A DECISÃO Cuida-se de cautelar incidental de concessão de tutela de urgência apresentado pela parte exequente/recorrente, pleiteada após a inclusão do processo em pauta de julgamento. A sentença exarada na ação no 0703239-48.2023.8.07.0016 reconheceu a perda superveniente do interesse de agir quanto à pretensão de reconhecimento do indébito, cessação de cobranças e estorno dos valores indevidos e quanto ao pleito de danos morais, julgou improcedente o pedido inicial. Contra a referida sentença, foi interposto recurso inominado, recentemente julgado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento. O presente feito trata-se de ação de cumprimento, inicialmente provisório, da sentença exarada na ação no 0703239-48.2023.8.07.0016, com o fim de compelir a parte executada a retirar a cobrança no valor total de R$ 2.999,94, referente às 03 (três) débitos da fatura do cartão de crédito referentes às compras por ela não reconhecidas. Pretende a exequente/recorrente a cessação das cobranças reiteradas quanto ao pagamento integral da fatura de seu cartão de crédito (valores referentes às compras não reconhecidas e decorrentes de fraude), bem como a determinação de obrigação de não fazer consistente em determinar que a instituição financeira/executada não efetue o desconto de tais valores de sua conta de investimento de Previdência Privada. É o breve relatório. Decido. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não acostado aos autos elementos mínimos apto a comprovar fato novo que justifique a intervenção excepcional nesta instância, mormente considerando que o mérito do recurso já está, inclusive, em pauta de julgamento. Portanto, verifica-se o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência incidental pleiteada pela ora recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Intimem-se. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora